Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-84.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000058-84.2007.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SILVA MALTA, RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO

APELADO: MARIA CARVALHO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ALTAMIRANDO NASCIMENTO RIOS, PEDRO FERRAZ LARANJEIRA BARBOSA, CAROLINE FERRAZ RIBEIRO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. DISPOSITIVO. ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO TEMPORAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RETIFICAÇÃO DEVIDA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 905/STJ E 810/STF. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.

I – Configura julgamento
ultra petita
a condenação ao pagamento de férias não gozadas quando o pedido formulado se restringe ao terço constitucional, sanável o vício mediante limitação do dispositivo aos limites objetivos da demanda.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

II - Nas demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, impondo-se a retificação do marco temporal fixado na sentença quando constatado equívoco em sua delimitação, como no caso.

III - Reconhecido o vínculo funcional e alegado o inadimplemento, compete ao ente público demonstrar o efetivo pagamento das verbas, como fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC e em observância ao princípio da aptidão para a prova.

IV - Mantêm-se as condenações relativas ao décimo terceiro salário, ao adicional por tempo de serviço e aos depósitos de FGTS no período não alcançado pela prescrição, ausente comprovação idônea do adimplemento.

V - Os consectários legais devem observar, até 08/12/2021, os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, impondo-se a reforma parcial de ofício.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000058-84.2007.8.05.0214
, da Comarca de Rio de Contas, tendo como
Apelante
o MUNICIPIO DE JUSSIAPE e
Apelada
MARIA CARVALHO BARBOSA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Turma Julgadora Quinta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
conforme as razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA